Tribunal: TJES
Processo: 0000648-79.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000648-79.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIO TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000648-79.2019.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ELIO TRANSPORTES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA PALHA – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14650215) em face da r. sentença (ID 14650210) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por ELIO TRANSPORTES LTDA.

Conforme consta, a r. sentença indeferiu o pedido de anulação do Auto de Infração n.º 5.042.477-7, mantendo hígido o crédito tributário, porém, em acolhimento ao pedido alternativo, determinou a adequação (redução) da multa aplicada para que não ultrapassasse o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, afastando o caráter confiscatório da penalidade.

Irresignado, o Estado Recorrente interpôs recurso inominado, sustentando a legalidade da multa aplicada e requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões da parte Recorrida ao ID 14650220, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença analisou corretamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Pois bem.

O Recorrente (Estado do Espírito Santo) limita-se a atacar a redução da multa, defendendo a legalidade integral do valor lançado (R$ 15.023,78), sustentando, em síntese, que a penalidade não se submete ao limite de 100% (cem por cento) fixado pela jurisprudência pátria, pois não se trataria de multa punitiva de ofício, mas sim de "Multa Fiscal Punitiva Qualificada".

Alega, ainda, que esta se justifica pela caracterização de sonegação, fraude ou conluio, afirmando que a conduta do contribuinte foi uma "AÇÃO DELIBERADA, CONSCIENTE E DOLOSA".

Contudo, após detida análise dos autos (notadamente o processo digitalizado), entendo que a tese recursal não merece prosperar.

Assim, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, ao analisar a natureza da infração e os limites constitucionais da sanção, isso, porque, o Auto de Infração n.º 5.042.477-7 foi lavrado com base na presunção legal estabelecida no art. 76, VII, da Lei Estadual 7.000/2001.

Ou seja, tal dispositivo estabelece que a falta de registro fiscal de mercadorias adquiridas (entradas) faz presumir a ocorrência de operação tributável não registrada (saída).

O Recorrente, todavia, confunde a presunção legal do
fato gerador
(a omissão de receita) com a prova do
elemento subjetivo
(o dolo, a fraude ou a sonegação). A aplicação de uma multa qualificada, apta a, eventualmente, ultrapassar os limites ordinários impostos pela vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF),
exige que a autoridade fiscal comprove de forma inequívoca a intenção deliberada do contribuinte em fraudar o Fisco, o que não ocorreu no presente caso.

A mera presunção legal de omissão de receita, decorrente do descumprimento de uma obrigação acessória (escrituração de notas de entrada), não é suficiente, por si só, para caracterizar o dolo ou a fraude que qualificaria a multa.

O Estado, por todo trazido nos autos, não demonstra quais elementos probatórios dos autos comprovaram a alegada "AÇÃO DELIBERADA, CONSCIENTE E DOLOSA", limitando-se a inferir o dolo da própria infração presumida.

Nesse caso, inexistindo prova robusta da fraude ou da sonegação intencional, a penalidade imposta deve ser tratada como multa punitiva de ofício (ou multa por descumprimento de obrigação acessória).

Nesse cenário, entendo que deve ser aplicado o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, extensamente citado na sentença,
de que a multa punitiva não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (o tributo devido), sob pena de caracterizar efeito confiscatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)